Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733434-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: CASSIO CARLOS DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 19593714). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CÁSSIO CARLOS DA SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 19593714) interposto por CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS E OUTRA contra a decisão (Doc. Num. 19016869) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelas ora Agravantes. I. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador